Tribunal: TJSP
Processo: 1006543-70.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.